Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTE REALIZADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO. NULIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR.
I – É nulo o requerimento de exclusão de dependente do plano de saúde firmado por pessoa absolutamente incapaz (interdito), art. 166, inc. I, do CC.
II – A declaração de nulidade do negócio jurídico gera o retorno ao estado anterior, consequentemente, impõe-se a reinclusão da autora no plano de saúde operado pela ré.
III – Apelação provida.